Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-31.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001724-31.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAYSSA SOARES CORREIA DA SILVA - CPF: 062.713.551-02 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:
6
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso:
1001724-31.2026.8.11.0001

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
TAYSSA SOARES CORREIA DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:

25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO INSTALADO. REFATURAMENTO DAS CONTAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, determinou o refaturamento das cobranças e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora alega que recebeu fatura de novembro de 2025 no valor de R$ 2.258,56, correspondente a 1.892 kWh, muito superior à média de consumo da unidade consumidora nº 6/5020427-0. Sustenta que, após a substituição do medidor, o consumo foi reduzido para 533 kWh, resultando em fatura de R$ 652,89, além de ter ocorrido a suspensão do fornecimento de energia, apesar das reclamações administrativas e da tutela de urgência concedida em ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças relativas às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2025 foram regularmente apuradas; e (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e as cobranças excessivas ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a concessionária objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A concessionária realizou substituições dos medidores em 29/10/2025 e 25/11/2025, circunstância incontroversa nos autos.

5.

O laudo metrológico apresentado refere-se exclusivamente ao medidor nº W6078092221, substituído em 29/10/2025, não havendo prova técnica acerca da regularidade do medidor nº 00002978036, responsável pelos registros dos consumos posteriores.

6.

As leituras constantes das faturas demonstram que o equipamento submetido à perícia registrou consumo apenas até sua substituição, inexistindo laudo técnico referente ao novo medidor instalado.

7.

A expressiva oscilação do consumo, aliada à redução significativa após a troca do equipamento, evidencia inconsistências no faturamento e fragiliza a tese de regularidade das cobranças.

8.

Incumbia à concessionária comprovar a exatidão dos consumos faturados e a regularidade do equipamento responsável pelos registros impugnados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

9.

A suspensão do fornecimento de energia em razão de débitos posteriormente reconhecidos como inexigíveis caracteriza falha na prestação do serviço e configura ato ilícito.

10.

A interrupção indevida do serviço essencial gera dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

11.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária deve comprovar a regularidade do equipamento responsável pelos consumos impugnados e a exatidão do faturamento quando houver cobrança substancialmente superior à média de consumo da unidade consumidora.

2.

A apresentação de laudo técnico referente a medidor já substituído não comprova a legitimidade das cobranças realizadas por equipamento posteriormente instalado.

3.

A ausência de prova técnica acerca do medidor responsável pelos consumos questionados autoriza o refaturamento das contas e a declaração de inexigibilidade dos débitos.

4.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobrança irregular configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 489; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJRS, Recurso Cível nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018; TJMT, N.U 1015105-91.2023.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.06.2023; Súmula nº 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida
no ID 367805369, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para:

“
DECLARAR, por interpretação da pretensão externada na exordial, pois pede a declaração de quitação, após a emissão de nova fatura,
a inexistência

dos débitos referentes às faturas de novembro/2025 e dezembro/2025;

DETERMINAR
que a reclamada proceda ao refaturamento das contas de novembro/2025 e dezembro/2025, utilizando como parâmetro a média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses anteriores a outubro/2025, excluindo-se multas e juros, no prazo de 15 dias, sendo que, se exceder ao prazo ora fixado, não poderá acrescer qualquer tipo de atualização ao débito e, enquanto não promover o refaturamento, não poderá adotar qualquer conduta tendente a receber o crédito, de forma direta ou indireta, sob pena de oportuna fixação de multa.

CONFIRMAR
a tutela de urgência para que a reclamada restabeleça (ou mantenha) o fornecimento de energia, abstendo-se de suspender o serviço pelas faturas revisadas;

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sobre este valor incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, a partir da citação.”

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária;

2)

Ausência de danos morais indenizáveis;

3)

Inexistência de ato ilícito, por se tratar de mera cobrança decorrente do exercício regular de direito;

4)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta da petição inicial que a reclamante, titular da Unidade Consumidora nº 6/5020427-0, foi surpreendida com a fatura de novembro de 2025, no valor de
R$ 2.258,56
, correspondente ao consumo de
1.892 kWh
, muito superior à média habitual da unidade.

Relata que, após a substituição do medidor, o consumo reduziu para
533 kWh
, resultando na fatura de dezembro de 2025, no valor de
R$ 652,89
, circunstância que indicaria irregularidade nos registros anteriores.

Sustenta, ainda, que, apesar das reclamações administrativas e da tutela de urgência concedida nos autos nº 1074654-81.2025.8.11.0001, a concessionária suspendeu o fornecimento de energia em
14/01/2026
.

Por sua vez, a demandada sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que os consumos registrados nas faturas de outubro, novembro e dezembro de 2025 correspondem à energia efetivamente consumida.

Aduz, ainda, que o medidor foi submetido à aferição em laboratório credenciado pelo INMETRO, cujo laudo atestou o regular funcionamento do equipamento, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

Pois bem, a controvérsia central consiste em verificar a regularidade das cobranças relativas às faturas de
novembro e dezembro de 2025
, bem como a eventual existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Nessa perspectiva, incumbia à parte ré, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a regularidade do faturamento de energia elétrica no período impugnado.
Todavia, tal prova não foi produzida.

Da análise do acervo probatório, constata-se ser incontroverso que a concessionária realizou inspeções na unidade consumidora e promoveu a substituição dos medidores em
29/10/2025
e
25/11/2025
, conforme demonstram os documentos de IDs 367805359, 367805360, 367805361 e 367805366.

A demandada sustenta que o medidor nº W6078092221, responsável pelos registros de consumo questionados, foi submetido à aferição em laboratório credenciado pelo INMETRO, tendo o Laudo Pericial de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT em 17/12/2025 (ID 367805363) concluído pela regularidade do equipamento.

Todavia, verifica-se das faturas juntadas aos autos (ID 367804891) que as leituras foram realizadas em
28/10/2025, 28/11/2025 e 30/12/2025.

Assim, o medidor nº W6078092221, substituído em
29/10/2025
,
registrou consumo apenas até essa data
, sem que a concessionária tenha apresentado laudo pericial referente ao medidor nº 00002978036, que efetivamente passou a registrar os consumos nos meses subsequentes.

Desse modo, embora a concessionária tenha apresentado laudo técnico relativo ao medidor nº W6078092221, deixou de demonstrar a regularidade do novo equipamento instalado, tampouco apresentou documentação apta a justificar os elevados valores constantes das faturas impugnadas.

Tal circunstância evidencia inconsistências na apuração do consumo e fragiliza a tese de regularidade das cobranças sustentada pela concessionária.

Nessa perspectiva, incumbia à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do novo equipamento instalado e a exatidão dos consumos faturados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de elementos técnicos relacionados ao segundo medidor, aliada à sucessiva substituição dos equipamentos e à expressiva oscilação do consumo, compromete a confiabilidade das cobranças impugnadas e impede o reconhecimento de sua legitimidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei).

Desse modo,
mostra-se acertada a decisão monocrática que determinou o
refaturamento
das contas
dos meses de novembro e dezembro de 2025
e declarou a inexigibilidade das cobranças nos valores de
R$ 2.258,56
e
R$ 652,89
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
que realizou a cobrança de valores superiores à média de consumo, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUAS DE SORRISO. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, faz necessária a sua revisão.

2.
Havendo a suspensão indevida do fornecimento de energia, é imperioso o reconhecimento do dano moral
.

3. Nesse sentido: "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4. Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, inexistindo elemento que indique a necessidade de alteração.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJMT - N.U 1015105-91.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei).

Cumpre ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais,
arbitrada na sentença
, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026